Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-65.2021.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800157-65.2021.8.14.0089

APELANTE: JACI GLORIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ARMANDO FERREIRA DE LIMA, MONICA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198)
0800157-65.2021.8.14.0089

APELANTE: JACI GLORIA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
APELADO: ARMANDO FERREIRA DE LIMA, MONICA ROCHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA -

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. ESBULHO E TURBAÇÃO COMPROVADOS. CESSÃO DE PARTE DO IMÓVEL ULTRAPASSADA. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS SUFICIENTES. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) ADEQUADA E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A posse dos autores sobre o imóvel restou devidamente comprovada por meio de documentos e depoimentos testemunhais, que demonstram a ocupação da área por mais de 40 anos.

2.

A turbação foi demonstrada pela extração indevida de madeira em área não cedida ao apelante, sendo corroborada por fotografias, vídeos e testemunhos que confirmam o esbulho possessório.

3.

A alegação de contradição nos depoimentos dos autores não se sustenta frente ao conjunto probatório robusto que confirma a versão dos apelados.

4.

A multa diária (astreintes) fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, é adequada e proporcional, tendo em vista a necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial, em conformidade com o art. 537 do CPC.

5.

Recurso Conhecido e Desprovido, manutenção da sentença.
Condenação do apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorando-os para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa, face deferimento dos benefícios da justiça gratuita. É como voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
Conhecer e Negar Provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Relatório

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto

por
JACI GLORIA DA SILVA
, inconformada com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço que, nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
, ajuizada por
ARMANDO FERREIRA DE LIMA, MONICA ROCHA
julgou procedente o pedido esposado na inicial.

Os autores ora apelados, aduzem em sua peça exordial que são legítimos possuidores de uma área, localizada no município de Melgaço, procedendo conforme necessário para cumprir o Termo de Autorização de Uso n. 6812/2007, com a extração de açaí, dentre outros frutos.

Acrescentou, que em 2008, cederam 50 metros de seu imóvel para o réu construir uma moradia, salientando que, no entanto, desde 2011, ele teria passado a invadir a área cedida, utilizando o espaço para comércio de madeira, extração de palmito e cedendo parte do terreno para familiares, ocupando mais de 1 km da propriedade, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

O Juízo
“a quo”
deferiu o pedido de liminar determinando a manutenção da posse dos requerentes (ID 19031303).

O requerido aprestou contestação (ID 19031313).

Fora realizada audiência de instrução e julgamento (id 19031638).

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (ID 19031645), julgando procedentes os pedidos esposados na inicial, nos seguintes termos:

(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, confirmando a tutela de urgência deferida anteriormente para DETERMINAR que o réu JACI GLÓRIA DA SILVA, conhecido por “PRETO”, abstenha-se de realizar quaisquer atos que possam molestar, ocasionar dano ou receio de danos à posse do imóvel descrito na inicial na área no rio Rio Junã, latitude 01° 41’15,1” e longitude 50°41’31,7”, Município de Melgaço, inclusive com a proibição de extração, corte, plantio e construções limitando-se a ficar dentro dos 50 metros de terreno cedido pelo demandante. Para o caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), multa esta que será devida desde o primeiro dia de descumprimento da decisão após a intimação pessoal do requerido e que será revertida em favor do autor (artigo 537 NCPC) e sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV e parágrafo segundo do NCPC), assim o fazendo com fundamento no artigo 537 do NCPC. Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, condenação esta que tem sua exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida (CPC, art. 98, § 3º)

O requerido apresentou embargos de declaração (id 19031650), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID 19031651).

Inconformado, o réu
JACI GLORIA DA SILVA
apresentou recurso de apelação (ID 19031653).

O apelante argumenta que os apelados não comprovaram de maneira robusta o seu direito possessório, tampouco a turbação alegada, salientando que reside no local desde os três anos de idade, antes mesmo da chegada dos autores, que afirmaram esse fato em juízo.

Sustenta que as provas apresentadas pelos apelados, como fotos e vídeos não demonstram claramente a área onde a madeira foi extraída, sendo necessário perícia ou inspeção judicial para delimitar os limites das propriedades, asseverando que as testemunhas, tanto dos apelados quanto do apelante, confirmaram que as residências das partes estão distantes entre 600 e 1000 metros uma da outra, o que enfraquece a alegação de turbação.

Se insurge ainda em relação a multa diária fixada pelo magistrado de origem em R$ 500,00, argumentando que ela não reflete sua capacidade financeira, bem assim que é uma pessoa humilde, sem emprego fixo, que sobrevive de pequenos trabalhos rurais, com renda média mensal inferior ao valor da multa. Aduz que, em caso de manutenção da multa, a mesma deve ser reduzida para R$ 50,00 diários, o que ainda representaria um valor considerável para sua realidade, mas mais razoável e possível de ser cumprido.

Diante desses argumentos, o apelante requer a reforma integral da sentença, para que a ação possessória seja julgada improcedente. Alternativamente, solicita a redução da multa diária para um valor máximo de R$ 50,00, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando sua precária situação econômica.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 19031667).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

recursos é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Sustenta o recorrente que a sentença reconheceu indevidamente a posse dos apelados, vez que desconsiderou os elementos indicativos de que o instituto se firma em favor do apelante, com base em provas testemunhais que não seriam capazes de se sobrepor aos documentos acostados aos autos.

Inicialmente, faz
mister
esclarecer que, a posse não se confunde com propriedade, ainda que sua caracterização seja estabelecida pela constatação, de fato, de situação similar à do proprietário, assim, mesmo sendo certo que a posse se manifesta através do exercício de poderes inerentes ao domínio, com ele não se confunde, sendo diversos os fundamentos da proteção jurídica nessas distintas situações.

Ademais, pode-se dizer que as ações possessórias se diferenciam das reivindicatórias na medida em que nas primeiras as partes litigam pelo direito decorrente da situação fática, ou seja, o direito derivado da posse,
jus possessionis, enquanto estas últimas têm como causa de litígio a propriedade, ou jus possidendi,
decorrente de título de domínio ou de outro direito real.

Quanto ao reconhecimento da posse, em si, cumpri observar o art.561 e do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

Il – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim urge que se verifique a configuração dos elementos fáticos possessórios.

Nos termos do art. 561, I, do CPC, os autores comprovaram sua posse sobre o imóvel descrito na inicial por meio de documentos, como o Termo de Autorização de Uso nº 6812/2007, que os legitima a residir e explorar o terreno.

Além disso, as testemunhas ouvidas em audiência corroboram a narrativa de que os apelados ocupam a área há mais de 40 anos, dedicando-se à extração de açaí e colheita de frutos.

Ainda, o apelante admitiu em sede de contestação que a área onde reside foi cedida pelos autores, reforçando o reconhecimento da posse destes sobre o imóvel, de sorte que não há nos autos qualquer prova que desqualifique essa posse ou que comprove que a área teria sido doada sem delimitação, conforme alegado pela defesa.

O receio de turbação foi comprovado pelos autores por meio de fotografias e vídeos anexados ao processo, que demonstram a extração ilegal de madeira realizada pelo apelante, ao passo que testemunhas afirmaram ter visto o requerido retirar madeira da área dos autores, caracterizando ato de esbulho possessório.

Somado a isso, tem-se que o apelante não apresentou prova suficiente para refutar a alegação de que estaria explorando além da área cedida para sua moradia. Digo isso porque mesmo suas próprias testemunhas indicaram que o apelante estava se utilizando de parte do terreno que não lhe pertencia para retirar madeira.

Noutra ponta, importante destacar que a multa fixada na sentença em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, encontra fundamento no art. 537 do CPC, sendo aplicável para compelir o requerido ao cumprimento da ordem judicial.

Embora o apelante alegue que o valor é desproporcional à sua condição econômica, a multa tem caráter coercitivo e visa garantir a eficácia da decisão judicial, de modo que a própria sentença considerou a possibilidade de limitação da multa, impondo um teto de R$ 50.000,00, valor adequado à gravidade da conduta e ao prejuízo causado pela extração indevida de madeira.

Em ações possessórias, o ônus da prova da posse e da turbação incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. No presente caso, os apelados cumpriram tal ônus ao apresentarem provas documentais e testemunhais que demonstram claramente a posse e a moléstia.

Por outro lado, o apelante não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo ou modificativo do direito dos autores. Argumentos genéricos, como o fato de o apelante viver na área desde criança, não são suficientes para afastar a configuração da turbação comprovada nos autos.

Assim, verifica-se que os recorridos comprovaram estar na posse do bem quando ajuizaram a demanda,
sendo, desse modo,
impertinentes as alegações com as quais a apelante pretende reformar a sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo

a sentença apelada em todos os seus termos.

Outrossim, condeno o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorando-os para 12% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa, face deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024